Tribunal: STF
Processo: AI 105369
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDENCIA DA AÇÃO NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, COM BASE NA POSSE E NÃO NO
DOMÍNIO. NÃO INCIDENCIA DA SÚMULA 487. INOCORRENCIA
DE DISSIDIO COM A SÚMULA 415. OBICE DO ART. 325, V, 'C'
DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.